Tribunal: TJES
Processo: 5038213-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038213-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: TANIA AMELIA GUIMARAES DE ASSIS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO Nº: 5038213-46.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: TANIA AMELIA GUIMARAES DE ASSIS

EMBARGADA: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, já que as alegações da embargante demonstram, tão somente, o inconformismo com o comando decisório aqui guerreado.

A parte embargante sustenta a existência de omissões estruturais no acórdão, especialmente quanto à responsabilidade objetiva, à incidência da Súmula 479 do STJ e à distinção entre fortuito interno e externo. Alega, ainda, que o julgado não considerou sua vulnerabilidade como consumidora idosa diante de transações fraudulentas (empréstimos, PIX e compras no cartão) realizadas em sua conta.

Contudo, a fundamentação adotada no voto condutor é suficiente para manter a improcedência dos pedidos. Restou expressamente consignado que o magistrado é o destinatário da prova e que, no caso concreto, os elementos dos autos foram suficientes para convencer este juízo de que as operações foram viabilizadas por conduta da própria consumidora, o que rompe o nexo de causalidade.

A alegação de omissão quanto à Súmula 479 do STJ e ao regime de responsabilidade objetiva não prospera. O julgado enfrentou a questão ao reconhecer a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Quando se constata que a segurança do banco foi transposta mediante a entrega de senhas, códigos QR ou liberação de dispositivos pela própria titular, descaracteriza-se o defeito na prestação do serviço e o fortuito interno, uma vez que o sistema operou conforme as autorizações fornecidas pela usuária.

Quanto à alegada vulnerabilidade da consumidora idosa, o acórdão manteve a sentença por entender que, embora o CDC preveja proteção facilitada, tal condição não isenta a parte do dever mínimo de guarda de seus dados de acesso. Se o magistrado considerou que as provas indicam que a "engenharia social" obteve sucesso por descuido da parte, e não por falha sistêmica do banco, não há que se falar em omissão.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (TJ/CE, Embargos de Declaração Cível – 0630500-55.2023.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Órgão Especial, data do julgamento: 26/09/2024)”.

A meu ver, pretende a embargante, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas por este juízo, buscando atribuir efeito modificativo ao julgado por discordar da conclusão alcançada de que a fraude ocorreu por culpa exclusiva, e não por falha do banco. Para tanto, não se prestam os embargos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas. O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração [...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024)

Por fim, quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os erros ou omissões.

Ante o exposto e sem mais delongas,

nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)